Tribunal: TJBA
Processo: 8053184-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053184-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MIRALVA CONCEICAO RAMOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALBERTO SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. JORNADA DE TRABALHO. LEI MUNICIPAL QUE REMETE À LEI FEDERAL Nº 3.999/61. CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 PRESENTES. PREVALÊNCIA DA NORMA DO CORPO DA LEI SOBRE O ANEXO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, determinando a abstenção de exigir jornada superior a 20 horas semanais de servidora ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal. O Município sustenta a inaplicabilidade da Lei Federal nº 3.999/61 aos servidores estatutários e a prevalência do Anexo II da Lei Municipal nº 4.269/2024, que fixa jornada de 40 horas para o cargo. A impetrante não apresentou contrarrazões.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança, notadamente quanto à interpretação do art. 40, §4º, da Lei Municipal nº 4.269/2024, que remete à Lei Federal nº 3.999/61 para definição da jornada dos Auxiliares de Saúde Bucal.

III. Razões de decidir

A Lei Municipal nº 4.269/2024, ao dispor sobre o Plano de Cargos dos Servidores da Saúde de Ilhéus, fez remissão legislativa expressa à Lei Federal nº 3.999/61 para reger a jornada dos profissionais de Odontologia e Auxiliares de Saúde Bucal (art. 40, §4º), incorporando o regramento federal ao ordenamento local.

O argumento de inaplicabilidade da Lei Federal nº 3.999/61 aos servidores estatutários é neutralizado pela própria escolha legislativa municipal, que expressamente invocou a norma federal para definir a jornada de seus servidores.
Ademais, n
a aparente antinomia entre o art. 40, §4º, e o Anexo II da lei municipal, prevalece a norma do corpo do texto legal por sua maior especificidade temática, não se podendo presumir que o legislador tenha inserido o dispositivo como letra morta.

Enfim, p
resentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009: relevância dos fundamentos pela literalidade da norma municipal e risco de ineficácia pelo desgaste físico e psicológico decorrente de jornada excedente, lesão que se renova diariamente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO.

Referências jurídicas:

Legislação: Art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009; art. 40, §4º, da Lei Municipal nº 4.269/2024; Lei Federal nº 3.999/61.

Jurisprudência: TJBA, AI nº 8037964-02.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero
Landin
Neto, j. 15/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053184-40.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ILHEUS e como agravada MIRALVA CONCEICAO RAMOS DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA